Tribunal: TJDFT
Processo: 0701548-18.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701548-18.2020.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: FRANCISCO ERNANDE ALMEIDA FERNANDES REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista a juntada do recurso no processo originário ( 0718057-10.2020.8.07.0016 - ID 74167989), cancele-se a distribuição da presente petição. Int. Brasília/DF, 8 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora